Tribunal: TJDFT
Processo: 0731178-16.2017.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. EMBARGOS DE TERCEIRO. BENS ARRECADADOS NA FALÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO DE QUE OS BENS PERTENCIAM À EMBARGANTE AO TEMPO DA CONSTRIÇÃO. REJEIÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO ART. 85, § 2o, DO CPC.
I. Atende ao princípio da motivação consagrado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil, a sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da causa.
II. A valoração das provas constitui questão de fundo que repercute na procedência ou improcedência do pedido, jamais questão processual que repercute na validade ou invalidade da sentença, consoante a inteligência dos artigos 479 e 489, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.
III. Eventual falha na subsunção jurídica ou na valoração do acervo probatório pode caracterizar error in judicando que torna o provimento jurisdicional passível de reforma, nunca de anulação.
IV. O fato de a sentença não aderir à tese jurídica, à vertente interpretativa ou à valoração probatória defendidas pela parte vencida não traduz lapso de fundamentação e, muito menos, de recusa à prestação jurisdicional.
V. À falta de prova conclusiva de que os bens arrecadados na falência da embargada pertenciam à embargante, é de rigor a rejeição dos embargos de terceiro, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
VI. A propriedade dos bens móveis é transferida por meio de simples tradição, segundo a inteligência do artigo 1.267 do Código Civil, de maneira que a posse, exteriorização da propriedade, induz presunção dominial.
VII. Em se tratando de sentença de improcedência, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor do proveito econômico obtido, consoante o disposto no artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil.
VIII. Se a aplicação da regra ordinária dos §§ 2o e 6o do artigo 85 do Código de Processo Civil não resulta em honorários de sucumbência exorbitantes ou dissociados da realidade jurídica da demanda, não há espaço interpretativo para a incidência do critério equitativo do § 8o do mesmo dispositivo legal.
IX. Apelação da Embargante desprovida. Apelação da Embargada provida.